Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705204-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DA SILVA CARVALHO IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO, Advogado constituído, com OAB/DF no 48.007, em favor de MATHEUS DA SILVA CARVALHO, condenado pelo crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à menor razão legal. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao proferir sentença condenatória, fixou o regime inicial fechado e negou o direito de apelar em liberdade. Na inicial, argumenta sem maior fundamentação, que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto em razão do quantum de pena fixado. Nesse ponto, sustenta que o d. Sentenciante fixou o regime inicial fechado apenas porque o paciente cometeu crime anterior, porém ele já cumpriu a pena e, ainda, motivado na gravidade abstrata do delito, o que afronta o enunciado no 718 da Súmula do STF. Aduz que o paciente tem direito a aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, porquanto não se fazem presentes os requisitos dispostos no artigo 312 do CPP. Requer, com isso, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, pede que seja confirmado o provimento liminar e que o paciente seja mantido solto e “sob MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, em Prisão domiciliar ou quaisquer outras medidas cautelares de segurança determinados.” (ID 14770279 – fls. 7/8) É o relatório. Decido. Destaque-se, inicialmente, que a prisão preventiva no ordenamento jurídico hodierno é medida excepcional, que somente será decretada quando demonstrada sua real indispensabilidade para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, desde que se trate de crime doloso apenado com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão e estejam presentes indícios mínimos da autoria delitiva. No caso sob exame, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, com fundamento na presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Trata-se de crime de tráfico, punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, por agente que reitera na prática de atos infracionais e crimes, inclusive idêntico delito de tráfico de drogas, a demonstrar que medida alternativa não impediria a reiteração (fls. 79/80 de 133). Na sentença, o d. Magistrado manteve a segregação cautelar do paciente, com fundamento na sua necessidade para a garantida da ordem pública, diante da reiteração delitiva (fl. 128 de 133). Neste norte, verifica-se que a decisão vergastada está devidamente fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, evidentemente abalada com a liberdade do paciente, que reitera na prática de condutas ilícitas, desde a juventude e após a maioridade. Verifica-se dos documentos acostados na inicial do presente remédio constitucional, que o paciente possui diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive por idêntico crime de tráfico de drogas, pela qual lhe foram aplicadas medidas socioeducativas que, à toda evidência, não foram suficientes para sua ressocialização, porquanto voltou a delinquir. Após a maioridade, possui condenação por crime de furto qualificado. Fica evidente que a prisão se mostra necessária para a manutenção da ordem pública, repita-se, evidentemente abalada pelo proceder recalcitrante do paciente, que insiste no cometimento de delitos. Certo que a aplicação de qualquer medida cautelar, de cunho até mais brando que as medidas socioeducativas já aplicadas, não serão suficientes para inibir a prática delitiva, o que demonstra a imprescindibilidade da prisão. Nesse sentido: I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de que o recorrente ostenta registros criminais que o apontam como autor de outros crimes, inclusive por homicídio e furto, conforme consignaram as instâncias ordinárias, o que revela a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes. III - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (RHC 121.981/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020 – grifo nosso) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente. (HC 547.861/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) A existência de passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional são elementos hábeis a demonstrar a probabilidade da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. (Acórdão 1228369, 07001930720208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa revogar ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 6 de março de 2020 17:44:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora